Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731818-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MATEUS COSTA DE DEUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Localização dos Bens da Parte Executada – Esgotamento das Vias Ordinárias – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. Ainda, à mingua de bens para expropriação, determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, §§ 1o e 4o do CPC. Aduz a agravante ser indevida a suspensão do processo executivo, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da agravada, sem, contudo, antes do esgotamento de todas as diligências viáveis e possíveis. Aponta que já foram realizadas pesquisas no SISBAJUD e RENAJUD (a qual retornou de forma frutífera), “todavia, salienta-se que estes não são os únicos meios disponíveis a fim de se encontrar bens da devedora”. Pois bem. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Os precedentes desta egrégia Corte de Justiça vêm perfilhando o entendimento de que a integração do Judiciário aos sistemas administrativos visa a celeridade processual e satisfação do crédito do demandante, sem que esta medida represente a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ENVIO DE OFÍCIOS À SEFAZ E SUSEP. UTILIDADE E POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. A situação fundiária no Distrito Federal apresenta peculiaridades que evidenciam a utilidade da diligência requerida pelos agravantes, uma vez que a ocupação irregular de imóveis é fato notório e já foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. 1.1. A pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo não tem o condão de alcançar bens imóveis não regularizados, eventualmente ocupados por devedores. 1.2. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações requeridas. 2. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP acerca da existência de planos de previdência privados em nome da executada. 3. A par do princípio da cooperação, não há qualquer impedimento para que seja deferido o envio de ofícios à SEFAZ e à SUSEP para requerer as informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1757422, 07288435920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023.) No presente caso, contudo, extrai-se do arrazoado insurgência tão somente quanto à determinação de suspensão da execução, inexistindo qualquer insurgência específica em relação ao indeferimento do pedido de inscrição do nome do devedor no SERASA. Consta dos autos de origem, a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis àquele juízo, sendo que restaram infrutíferas, na medida em que o valor constrito via SISBAJUD foi desbloqueado, por ser ínfimo em relação ao montante exequendo (art. 836, caput, do CPC). Demais, o bem localizado pelo RENAJUD possui anotação de alienação fiduciária. Além disso, foi deferido parcialmente o pedido de pesquisa junto ao INFOJUD, sem resultado, igualmente, frutífero. (ID 199433310 e 199916963, autos originários) Segundo o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Nesse hipótese, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”, conforme previsão do § 1o da mencionada norma. Vê-se que todos os pedidos de realização de pesquisas formulados pelo exequente foram devidamente apreciados pelo juízo a quo e, uma vez exauridos sem localização de patrimônio a ser excutido, cabível a suspensão da execução nos termos da legislação aplicável. Feitas tais considerações, vislumbro não ser provável o provimento do recurso. Para além, constato que as razões recursais são genéricas, circunscrevendo-se tão somente quanto aos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. A suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/2015, não impede que o exequente continue a diligenciar por bens do devedor, inclusive por meio de novos pleitos de pesquisas aos sistemas, os quais devem ser formulados primeiramente ao juízo executivo. Inexiste, assim, qualquer risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator